Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-64.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. INVIABILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR LOCALIZAÇÃO DE IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis, apreensão de CNH e passaporte, bloqueio de cartão de crédito, quebra de sigilo bancário e intimação do executado para informar a localização de imóvel rural. O pedido principal é o deferimento das medidas executivas atípicas e da penhora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de deferimento de medidas executivas atípicas, da penhora de direitos aquisitivos sobre imóveis e da intimação do executado, para informar a localização de bem, à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, inc. IV, do CPC autoriza a adoção de medidas executivas atípicas, desde que guardem pertinência com a obrigação e sejam necessárias à efetividade da execução.
4. Medidas como apreensão de CNH, passaporte e bloqueio de cartão de crédito não guardam relação com a obrigação executada e configuram constrangimento desproporcional, sendo indevidas.
5. A localização do imóvel é diligência que incumbe ao exequente, não sendo razoável transferir ao Juízo ou ao executado o dever de indicar o bem a ser penhorado.
6. A legislação civil prevê a possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC) e não há notícia de que os imóveis atendam a tais condições.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A adoção de medidas executivas atípicas exige demonstração de pertinência com a obrigação e de sua utilidade para a satisfação do crédito.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 5o, inc. XV, art. 8o, art. 77, § 2o, art. 139, inc. IV, art. 835, inc. XII; CF/1988, art. 5o, inc. X, inc. LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1885181, Agravo de Instrumento 0749217-96.2023.8.07.0000, Rel(a). Des. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, p. 11.07.2024.